Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705466-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA DECISÃO O apelante ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA, por meio da petição e documentos acostados nos ids. 38173570 e 38173572 a 38173580, renova o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, informando a este órgão julgador que persistem as limitações decorrentes de enfermidade de ceratocone, que agora afeta de maneira intensa os dois olhos do patrono, impedindo-o de retomar a sua rotina de trabalho, haja vista que “apresenta baixa visão sem as lentes de contato escleral”, circunstância esta atestada pelo médico que o acompanha. Em consulta aos autos verifica-se que o patrono está atuando sozinho na causa e que o prazo para produção das lentes, que são feitas sob medida para o paciente, é de 30 a 40 dias, conforme relatório médico acostado aos autos (id. 38173572, pág. 5). Neste diapasão, entendo que o caso em tela se amolda a hipótese estampada no art. 313, VI, do CPC (motivo de força maior), o que autoriza a suspensão do processo no período requerido, prevenindo-se, por consequência, prejuízos à defesa técnica do recorrente. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de suspensão deste processo, o qual deverá ficar sobrestado pelo prazo de 30 (trinta) dias. Retire-se o processo de pauta de julgamento designada para o dia 17/08/2022. Intimem-se. Após, promova a Secretaria a inclusão dos autos em nova sessão de videoconferência para julgamento do presente feito. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora